Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011 EMBARGANTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 71161461, intime-se o Banco Itaucard S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora